Tribunal: TJDFT
Processo: 0020918-39.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
D E C I S Ã O Com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o cumprimento da decisão de ID 8230868 - p. 24/26. Oficie-se ao Juízo de origem solicitando a adoção de providências para corrigir os aparentes equívocos indicados na certidão de ID 16203409. Após a resposta, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto